Tribunal: STF
Processo: HC 246678
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 936.544/MS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), porque, 



    no dia 04/04/2014, por volta das 16h00min, nas proximidades do Correio, na rua Marcolino Teixeira de Queiroz, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Aparecida do Taboado/MS, o denunciado agindo com animus necandi e utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Washington Freitas de Oliveira, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame Necroscópico de f. 103/107, os quais foram a causa eficiente de sua morte. 



    […] 



    Consta ainda que o crime ocorreu em razão de uma desavença trabalhista (dívida) entre o denunciado e a vítima, sendo que após receber o valor acordado (prestação de serviço), o denunciado ceifou-lhe a vida (motivo fútil). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, não conhecido. 



    Na sequência, outra impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em consulta à página eletrônica desta Corte Superior, verifico a anterior impetração, em favor do ora paciente, do HC n. 901.319/MS, em que a defesa também pretendia o reconhecimento da fungibilidade recursal e a anulação do feito desde a decisão de pronúncia. Naquele feito, a pretensão defensiva foi rejeitada em decisão monocrática, posteriormente confirmada pela Sexta Turma desta Corte Superior. 



    2. A tese aqui formulada é mera reiteração de pedido já submetido a este Tribunal Superior. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: é inconcebível que o ora paciente fosse submetido ao plenário do Tribunal do Júri sem a existência da possibilidade de a Decisão que o pronunciou fosse revisada por um órgão colegiado, muito pior quando isso não ocorreu por falha técnica da então defesa do paciente, com a devida e máxima vênia aos Nobres Causídicos que o representava anteriormente. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar o réu indefeso quando da prolação da Decisão de Pronúncia, haja vista a apresentação de recurso errôneo pelo primeiro defensor e a ausência de impugnação pelo defensor que o sucedeu. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 901.319/MS. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente